Tribunal: TJPA
Processo: 0004747-64.2018.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004747-64.2018.8.14.0044
APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: PETRONILO FERREIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO REQUERIMENTO DE PERÍCIA PELO RÉU. NÃO DESIMCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da inexistência de provas que evidenciem, com convicção, a contratação do empréstimo consignado por parte do autor, e tendo sido dada oportunidade ao réu para requerer perícia grafotécnica na assinatura questionada como ilegítima pelo autor, e não o fazendo, ocorreu a preclusão da matéria, e levam ao entendimento de que os descontos perpetrados pelo banco se deram de forma indevida.

2. Comprovada a negligência do banco réu/apelante, este deve ser responsabilizado pelos descontos indevidos efetuados sem autorização da parte autora, e pela conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão, ensejando o dever de indenizar, inclusive de ordem extrapatrimonial.

3. Situação que se amolda ao dano moral puro, o qual prescinde da prova do prejuízo, presumindo-se que o fato ocasionou mais do que meros transtornos, pois influi diretamente na subsistência do postulante.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e de razoabilidade, além das condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, e a reprovabilidade da conduta ilícita praticada, a fim de que evitar o enriquecimento ilícito. Quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se mostra razoável.

5.Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PRIMAVERA/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004747-64.2018.8.14.0044

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: PETRONILO FERREIRA MORAES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera (Id. Num. 4594412 -), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência movida por PETRONILO FERREIRA MORAES.

Na origem, o apelado propôs a ação alegando que o banco apelante vem descontando indevidamente do benefício de sua aposentadoria, um empréstimo consignado realizado em 03/02/2018, no valor de R$ 5.792,61 (cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), sob o contrato nº 588502631, em 72 parcelas mensais de R$152,99 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), sendo o primeiro pagamento ocorrido em 02/2018.

Sustentou que se trata de relação de consumo, motivo pelo qual deveria incidir a inversão do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência e da verossimilhança de suas alegações.

Asseverou que deveria haver o reconhecimento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em face da conduta negligente do réu em firmar contrato não assinado pelo requerente e sem obediência às regras específicas do INSS.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos supostamente indevidos.

Após regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença, pela qual julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato em questão, e condenou o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais ao autor; deferiu, ainda, o pedido de repetição de indébito, de forma simples, a serem devolvidas as parcelas que tem início em 03/2018 até a data de sua suspensão em 03/2019. Impôs as atualizações devidas e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

Inconformada, a instituição bancária apresentou o presente recurso de apelação (Id. Num. 4594413).

Asseverou ser legítima a contratação e a origem dos débitos reclamados, pois o termo juntado aos autos estaria devidamente assinado pelo ora apelado, bem como que o valor do crédito foi retirado por ordem de pagamento em agência bancária, também assinada para recebimento, o que demonstraria que o autor se beneficiou dos valores do empréstimo.

Requereu, de forma subsidiária, a compensação ou abatimento do valor creditado sobre o montante condenatório total, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Questionou o não cabimento dos danos morais e materiais, e repetição de indébito, ante ausência de ato ilícito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contra razões ofertadas no Id. Num. 4594467, refutando os argumentos do apelante, e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da anulação do contrato de empréstimo consignado, que foi realizado com o banco réu, sob a alegação de fraude; a devolução simples de todos os valores descontados supostamente de forma indevida e a reparação por danos morais.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse contexto, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinada pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, não apresentando provas cabais de suas alegações ou comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria do autor, sendo assim, impõe-lhe suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Explico.

Com a inversão do ônus da prova, caberia ao réu, ora apelante, demonstrar a legitimidade do contrato impugnado. No entanto, o que se observa em relação à produção de provas, é que o apelante não procurou requerer, no momento processual pertinente e a si oportunizado, as provas que poderiam atestar a veracidade da documentação que foi apresentada junto à contestação, de modo que ocorreu a preclusão do seu direito.

Com efeito, ao ser alegada a falsidade da assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo réu, este, devidamente intimado em audiência para se manifestar especificamente sobre tal alegação, apenas questionou a possibilidade da extinção do feito pela impossibilidade de realização de perícia técnica, como se os autos tramitassem pelo Juizado Especial. Contudo, o Magistrado Togado já havia destacado que o rito do feito era ordinário, sendo possível a realização de prova pericial. De modo que, o apelante não requereu a perícia para confirmar sua tese, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia. Sendo certo que, incabível, ante a preclusão, o requerimento de qualquer produção de prova acerca de fatos que não são novos, e que já tiveram o momento processual devido a serem comprovados.

Entendo que o Juiz a quo, de forma clara precisa e bem fundamentada, expôs os motivos pelos quais a documentação apresentada na peça de defesa da ré/apelante, não podem ter o condão de comprovar, sem nenhuma dúvida, que, de fato, o empréstimo questionado não foi decorrente de fraude. Vejamos os fundamentos da sentença:

“FUNDAMENTAÇÃO

O fato posto em juízo é simples. A autora alega que nunca fez negócio jurídico com o réu e tomou conhecimento da realização de um empréstimo com desconto em folha de pagamento junto ao Banco réu, pedindo a declaração da inexistência da relação jurídica, danos morais e repetição em dobro.

Da análise do quadro fático. Quanto à prova dos fatos, os documentos de fl. 13-14, Histórico de Consignações, onde consta o um empréstimo bancário nos termos indicados na inicial, bem como o oficial do INSS (fl. 26).

Considerando a inversão do ônus probatório, a prova quanto ao fato de a autora não ter realizado os empréstimos é do réu. A inversão no caso posto é legítima e adequada, pois é

um fato de difícil prova à autora, ou seja, provar que um terceiro fez um empréstimo em seu nome.

A prova desse fato é mais próxima aos bancos. Esses mantêm os contratos em seus arquivos, assim como os documentos solicitados quando da realização do negócio jurídico, por conseguinte, poderia trazer em juízo o contrato e os documentos apresentados quando da celebração do negócio jurídico.

Ora, em que pese a contestação ser acompanhada de contrato de empréstimo R$ 5.834,46 e TED no valor de R$ 1.175,60. A narrativa da inicial diz que a diferença nos valores refere-se ao fato de que o valor de R$ 4.617,01 seria utilizado para quitar um contrato anterior de nº. 580902651, contudo não foi apresentado nenhum documento que corroborasse a existência de contrato anterior com o banco.

Ainda sobre o suposto contrato renegociado, cabe apontar que o documento não possui contrato de nº 580902651 registrado. Nele, o único outro contrato que o autor possui com o Banco Itaú Consignado era o de número 83405782, já extinto.

Enfim, estando certo que, de fato houve empréstimo feito em nome do autor junto ao Banco-réu, não sendo apresentados documentos pelo banco réu para comprovar o que alegou e, havendo a inversão do ônus da prova, a prova desse fato lhe incumbia, entendo que a parte autora não celebrou o contrato, ocorrendo uma fraude
.” (grifei)

Portanto, do conjunto probatório contido nestes autos, não há provas que evidenciem, com convicção, a contratação do empréstimo pessoal referente ao contrato nº 588502631 por parte do apelado. Com efeito, os documentos acostados pelo requerido, em sede de defesa, não podem servir como prova da contratação, eis que, contestados pelo autor a veracidade da assinatura, sem que o apelante solicitasse a realização de prova pericial. Desse modo, sem que o banco tenha se desincumbido do seu ônus probatório e tendo o juiz se convencido da verossimilhança das alegações da parte autora, como bem fundamentado na sentença, não há se falar em reforma da decisão recorrida.

A propósito cito jurisprudência acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO EM APOSENTADORIA COM BASE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DA INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE POR MEIO DELA SERIAM PROVADOS. ÔNUS DE DEMONSTRAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUE RECAI SOBRE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 420, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E CONSEQUENTE DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00308726220158160030 PR 0030872-62.2015.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 04/10/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2018).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DE FATO FORAM DESCONTADOS OS VALORES REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRAÍDO.
O BANCO APELANTE NÃO CONSEGUIU SE DESINCUMBIR DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE CABIA, QUAL SEJA O DE DEMONSTRAR QUE EFETIVAMENTE OS EMPRÉSTIMOS FORAM CONTRAÍDOS POR QUEM DE DIREITO. A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO BANCO APELANTE, ALÉM DE ESTAREM QUASE ILEGÍVEIS, CONFORME SALIENTADO EM SENTENÇA, POSSUI UMA ASSINATURA QUE DEVERIA TER PASSADO PELO EXAME TÉCNICO, O QUAL DEVERIA TER SIDO REQUERIDO PELO BANCO, O QUAL SE MANTEVE SILENTE. O MAGISTRADO DE PISO E NEM MESMO ESTA RELATORA POSSUEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, MOTIVO PELO QUAL ERA ÔNUS DO APELANTE PROCEDER TAL PERÍCIA, A FIM DE ATESTAR A VERACIDADE E AUTENTICIDADE DE SUA PROVA. PORTANTO, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CONTRATAÇÃO.
DEVERIA O BANCO TER COMPROVADO, AINDA, O EFETIVO DEPÓSITO DO VALOR POR MEIO DE EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA DA APELADA E NÃO ATRAVÉS DE MERO TED, QUE NÃO COMPROVA A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. ASSIM, A TESE TRAZIDA PELO APELANTE DE VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RESTA MACULADA, POR NÃO ESTAR DEMONSTRADA, SEQUER, A EXISTÊNCIA DE UM SUPOSTO PACTO CELEBRADO. RESSALTE-SE QUE A CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO, FATO ESTE, QUE PARECE SER O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO, NÃO ISENTA A RÉ DE RESPONSABILIDADE, EIS QUE TAL FRAUDE É BASTANTE COMUM, SENDO QUE ESTA CIRCUNSTÂNCIA APENAS INFLUENCIA NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, JÁ QUE O FORNECEDOR NÃO PODE ATRIBUIR A FALHA DA SEGURANÇA DO SERVIÇO QUE PRESTA AO CONSUMIDOR. O RISCO DE FRAUDE DE TERCEIROS É DA APELANTE, TRATANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. PORTANTO, DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, NA FORMA SIMPLES, COMO ENTENDEU O JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (3234623, 3234623, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09/06/2020, Publicado em 23/06/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I – Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo., na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, II – Com efeito, a simples cópia do contrato de empréstimo, onde se verifica a assinatura da autora, mesmo que similar com a assinatura do autor constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado, pois uma vez que a autora/apelada alega não ter contraído o empréstimo, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta da autora, o que também não fez. III- Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação. IV – Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente. V – Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional. Também, mostra-se razoável e condizente a fixação do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto. VI – Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.” (3197508, 3197508, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 15/06/2020).

“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES – AUTORA QUE ALEGA FALSIDADE IDEOLÓGICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CULPA DO RÉU – APELAÇÃO DO RÉU -
Diante da verossimilhança das alegações constantes da petição inicial, caberia à parte ré demonstrar a legitimidade do contrato impugnado, ônus do qual não se desincumbiu - No caso dos autos, a responsabilidade da parte ré decorre do risco da própria atividade, risco consagrado também pela doutrina para assegurar a reparação de prejuízos que possa causar aos usuários dos serviços dela
- Dano moral – Falha na prestação de serviço pela parte ré e que em decorrência houve lesão à honra subjetiva da parte autora - Indenização devida – Sentença mantida - Dano moral - Pretensão do réu de redução do valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por dano moral – Quantum indenizatório fixado que se mostra excessivo, exorbitando o bom senso e a razoabilidade - Redução do valor da indenização para R$ 10.000,00 – Sentença reformada - Juros moratórios – Juros de mora da indenização por danos morais que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ - Alteração de ofício. – Correção monetária – Sentença que determinou a restituição dos valores com correção monetária desde a data do ajuizamento da ação – Correção que deve incidir a partir de cada desconto indevido na conta corrente da autora – Sentença alterada de ofício nessa parte. Recurso parcialmente provido, com observação.” (TJ-SP - AC: 10024732320198260568 SP 1002473-23.2019.8.26.0568, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 20/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2020).

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do
CPC
, como devidamente feito pelo juízo de origem no ato sentencial. Desta feita, como se pode observar a r. sentença impugnada deu correta solução à lide e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

Portanto, infere-se que houve fraude na assinatura do autor, utilizada para contratação do empréstimo consignado, o que ocasiona a nulidade do negócio jurídico e a responsabilização do banco apelante, uma vez que houve negligência na conferência da autenticidade dos documentos apresentados por quem contratou o empréstimo, passando-se pelo apelado, gerando prejuízos, inclusive, à sua sobrevivência e manutenção.

Assim, estando o banco réu, na condição de fornecedor de serviços, deve responder, segundo disposição do art.
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, já que lhe cabe zelar pela integridade do serviço prestado ao consumidor, não sendo crível que o sistema organizacional de uma instituição bancária, que exerce atividade profissional altamente especializada, não tome precauções no momento de celebrar um contrato de empréstimo de dinheiro. Na mesma esteira, a jurisprudência se mostra pacífica, com fulcro na Súmula 479 do STJ, que dispõe:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Outrossim, deve ser observada a "teoria do risco profissional", segundo a qual deve a instituição financeira arcar com os ônus de seu exercício profissional, de modo a responder pelos danos causados a clientes e a terceiros, pois são decorrentes da sua prática comercial lucrativa. Dessa forma, se o banco obtém lucros com a atividade que desenvolve, deve, de outra parte, assumir os riscos a ela inerentes, como assim já entende há bastante tempo a Corte de Cidadania (STJ, REsp 1093617/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 23/03/2009).

Ainda, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697:

“A restituição em dobro do indébito (
parágrafo único
do artigo
42
do
CDC
) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”

Dessa forma, mantenho a sentença que determinou a restituição do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo do benefício do apelado, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado e que a situação ocorrida se amolda ao dano moral puro, o qual prescinde da prova do prejuízo, presumindo-se que o fato ocasionou mais do que meros transtornos, pois influiu diretamente na subsistência do postulante, sendo latente a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nessa linha, transcrevo a ementa do julgado abaixo:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.”

(TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social todo o fato ocorrido e as medidas tomadas. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu a ré, quando autorizou o desconto no benefício do apelado de 72 parcelas decorrentes de contrato contraído mediante fraude, cujo primeiro desconto ocorreu em 02/2018, certamente acarretou-lhe considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica da parte, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, entendo que o quantum de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado está em consonância com os valores que vêm sendo praticados pela jurisprudência, que inclusive alcançam valores até maiores.

Assim, nenhuma alteração deve ser feita em relação ao valor fixado como indenização por dano moral, por estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme demonstrado linhas acima.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, mantendo incólume a sentença combatida.

É o meu voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/05/2021